Tribunal: STF
Processo: Ext 1911
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA DEFERIDA. DESISTÊNCIA DA EXTRADIÇÃO PELO GOVERNO DA ITÁLIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PRECEDENTES. DECISÃO REFERENDADA. 



1. Extradição executória deferida e subsequente pedido de desistência pelo Estado requerente. 



2. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a desistência do pedido de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, podendo ser manifestada a qualquer tempo, ainda que transitada em julgado a decisão de deferimento da extradição. 



3. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento. É firme a jurisprudência no sentido de que a homologação do pedido de desistência da extradição constitui ato irrecusável. 



4. Decisão de homologação do pedido de desistência da extradição referendada.



_________